Tribunal: TJSP
Processo: 1082041-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS DE DADOS PESSOAIS E FOTO SEM AUTORIZAÇÃO (DIVULGAÇÃO DE LISTA APONTANDO SUPOSTA IDEOLOGIA POLÍTICA E QUALIDADES NEGATIVAS) – IMUNIDADE PARLAMENTAR QUE NÃO É ABSOLUTA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1o, INCISO III, E 5o, INCISO V E X, DA

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS DE DADOS PESSOAIS E FOTO SEM AUTORIZAÇÃO (DIVULGAÇÃO DE LISTA APONTANDO SUPOSTA IDEOLOGIA POLÍTICA E QUALIDADES NEGATIVAS) – IMUNIDADE PARLAMENTAR QUE NÃO É ABSOLUTA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1o, INCISO III, E 5o, INCISO V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO PROCEDENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.